Tribunal: TJSP
Processo: 3004403-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Não ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Mero inconformismo– Examinadas todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa ficar expresso no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3004403-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MARTUCCI MELILLO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, MARIA APARECIDA ANDRADE CORTEZ, LUIZ ANTONIO DA
SILVA, APARECIDO ALCEBIADES BUZZO, RICARDO BARBOSA ENGLERTH e
RENATA MARTINS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004403-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30012 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC. No: 3004403-97.2019.8.26.0000/50000
EBGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
EBGDOS. : MARTUCCI MELILLO ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS
VOTO No 30012
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão - Não
ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC
Mero
inconformismo Examinadas todas as questões relevantes para o
julgamento, nada mais precisa ficar expresso no acórdão

Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 31/36, alegando ocorrência de omissão. Sustenta o embargante,
em síntese, que deveria ter sido determinada a suspensão do feito até julgamento
definitivo do Tema 792 pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Recurso tempestivo.
Desnecessária a intimação da parte embargada.
FUNDAMENTOS.
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
A leitura do acórdão indica que todas as questões devolvidas
mereceram adequado exame, não havendo que se falar em necessidade de se
suspender o feito até o julgamento do Tema 792 pelo C. STF, como já havia sido
anotado na decisão:
“...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004403-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30012 - D
3
Também não há que se suspender o feito até julgamento do Tema
792 do C. STF, pois não foi determinada a suspensão de processos que versam sobre a
matéria.
...”.
O trecho transcrito pelo embargante não conduz à
conclusão diversa, pois nada determina sobre a suspensão de todos os feitos que
tratem sobre o tema.
A simples afetação da tese jurídica não implica automática
suspensão nacional dos feitos que tratem sobre o assunto.
Não houve, portanto, omissão quanto aos argumentos
apresentados nos presentes embargos. Com efeito, sob o pretexto de ocorrência
de vício no aresto, pretende o recorrente não o aperfeiçoamento, mas a
reapreciação do tema.
Registro, contudo, que esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa, pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão em
consequência, do resultado final.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator